Tribunal: STF
Processo: HC 226175
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus em que o impetrante faz referência à Petição 10.820/DF, e indica como autoridade coatora “Sua Excelência Ministro Alexandre de Moraes”.



    Busca-se, em suma, “a concessão de ordem para autorizar a liberdade da paciente, em sede de decisão liminar, porquanto a situação da paciente reclama providência imediata, para após este ato, pautar o feito para decisão colegiada, a fim de privilegiar o princípio que norteia as decisões judiciais desta Corte Suprema. Subsidiariamente, requer-se o conhecimento de ofício deste writ, para conceder a ordem de ofício, seja para incluir o agravo regimental interposto em pauta, para julgamento da Turma ou pelo Plenário, nos termos do Regimento Interno deste Colendo Sodalício”.



    É o relatório. Decido.



    1. A via eleita não é adequada.



    O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



     



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Intime-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente